Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740284-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA, acolheu parcialmente a impugnação do devedor, mas rejeitou as alegações de prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução por aplicação da SELIC sob o total consolidado. Em suas razões (ID 76411845), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está lastreado no título formado no processo 0032335-90.2016.8.07.0018; 2) a execução deve ser suspensa; 3) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; 4) o título está fundado na chamada “coisa julgada inconstitucional” e é inexigível; 5) há excesso de execução; 6) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 7) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores viola às normas legais e constitucionais que regem a matéria; 8) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 9) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Requer o efeito suspensivo, pois a defesa está baseada na inexigibilidade do título executivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, em que objetiva desconstituir o título executivo coletivo. Em 1o/09/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso, pois o acolhimento da rescisória afasta a exigibilidade do título executivo coletivo. Ademais, o pagamento de qualquer valor à exequente representa risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Portanto, o efeito suspensivo deve ser deferido. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator